Tribunal: TJSP
Processo: 2035528-61.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Atuação lícita de policiais civis, precedida de campanas nas quais, por cerca de um mês, foram constatadas movimentações típicas de venda de entorpecentes, realizadas em uma residência. Entrada em domicílio justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Rejeitada. No

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Atuação lícita de policiais civis, precedida de campanas nas quais, por cerca de um mês, foram constatadas movimentações típicas de venda de entorpecentes, realizadas em uma residência. Entrada em domicílio justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Rejeitada. No mérito, pleito objetivando o redimensionamento da reprimenda. Impossibilidade. Penas e regime adequadamente fixados. Revisão criminal improcedente.